Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013854-15.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ SANTIAGO DOS SANTOS, PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a recorrente MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 14/09/2020, às 15:27:51 (autos 0740095-64.2020.8.07.0000). Naquele processo, foi determinada a juntada integral de cópia a estes autos, seguida de cancelamento daquele PJe, a fim de evitar a duplicidade de tramitação. Dessa forma, torno sem efeito a certidão de ID 19768723. Aguarde-se a juntada da cópia integral do processo 0740095-64.2020.8.07.0000 aos presentes autos, com o regular processamento do apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024